Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DESPACHO CONCEDO à parte autora/apelante oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o pedido de não conhecimento da apelação formulado em contrarrazões recursais pela parte requerida/apelada (Id 35575576). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora